Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Petição nº 102.254/2024 (doc. 568): Qually Trading – Atacadista de Alimentos, Importação Exportação - EIRELI pede: (i) seja revista a decisão em que esta Corte suspendeu os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no processo nº 0800101-56.2020.4.05.8300, diante da inexistência de debate sobre questão constitucional na origem; (ii) subsidiariamente, a concessão de contracautela para a suspensão da execução fiscal nº 0805255-77.2023.4.05.8000 e dos atos de constrição patrimonial praticados em seu desfavor, com a liberação dos valores atualmente bloqueados.  



    2. O pedido principal já foi apreciado e repelido por esta Corte. A parte requerente opôs embargos de declaração contra a decisão em que o Min. Luiz Fux, então Presidente, acolheu o “pedido de extensão para sustar os efeitos da decisão proferida na apelação cível nº 0800101-56.2020.4.05.8300, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região”. O recurso foi recebido como agravo interno e desprovido pelo Plenário do STF, em decisão transitada em julgado. Assim, não é possível reabrir a discussão. Deve incidir a regra prevista no art. 507 do CPC, nos termos do qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.



    3. O pedido subsidiário tampouco pode ser conhecido. Isso porque, de acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, apenas as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério Público dispõem da legitimidade necessária para requerer medidas de contracautela.



    4. Ante o exposto, nada há a prover.



    Publique-se.  



Brasília, 12 de setembro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente